Tribunal: TJMT
Processo: 1016525-23.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016525-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (AGRAVADO), CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CORRAL NETO - CPF: 189.273.718-36 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO CORRAL OZORES - CPF: 544.381.958-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016525-23.2024.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante:
Miguel Antônio Mendes

Agravada:
Sementes Gasparim – Produção, Comércio, Importação e exportação Ltda.

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CÁLCULO APRESENTADO – REJEIÇÃO DOS CRITÉRIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL DA LIQUIDAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS VENDAS E/OU COMISSÕES – DECISÃO ANTERIOR PROFERIDA NO CURSO DA DEMANDA DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DOS MESMOS DOCUMENTOS PELO RÉU SOB PENA DOS VALORES APRESENTADOS PELO AUTOR SEREM ADMITIDOS COMO VERDADEIROS – NOVA DECISÃO AFASTANDO A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– ART. 505, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

No caso, o título executivo objeto da liquidação de sentença nada tratou acerca dos critérios de cálculos das vendas realizadas no período de junho de 1998 a 30.05.2003 e nem determinou que as verbas rescisórias fossem calculadas sobre o valor nominal ou atualizada das comissões, razão pela qual tal matéria não pode ser objeto de nova decisão, uma vez que está sob o manto da preclusão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016525-23.2024.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante:
Miguel Antônio Mendes

Agravada:
Sementes Gasparim – Produção, Comércio, Importação e exportação Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Miguel Antônio Mendes, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
que nos autos da liquidação de sentença requerida contra a Sementes Gasparim – Produção, Comércio, Importação e exportação Ltda., deixou de acolher os critérios apresentados na liquidação e, nos termos do art. 509, inc. II, do CPC, determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de ser realizada no procedimento comum, com a juntada dos documentos que comprovem as vendas e/ou comissões realizadas no período de junho de 1998 a 30.05.2003.

Inconformado, o agravante sustenta que o título executivo objeto da liquidação de sentença nada tratou acerca dos critérios de cálculos das vendas realizadas no período de junho de 1998 a 30.05.2003 e nem determinou que as verbas rescisórias fossem calculadas sobre o valor nominal ou atualizada das comissões, de modo que são fatos novos, cognoscíveis em liquidação de sentença pelo procedimento comum. Segue sustentando, que foi comprovado que devem ser presumidos os valores indicados na exordial para o período de junho de 1998 a 30.05.2003 e deve ser determinada a atualização monetária das comissões recebidas para fins de cálculo das verbas rescisórias, desde o momento da venda até a rescisão contratual. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, tendo em vista que será dado continuidade a liquidação de sentença sem o reconhecimento dos fundamentos e critérios de cálculos. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 221926196).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 228178158), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016525-23.2024.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante:
Miguel Antônio Mendes

Agravada:
Sementes Gasparim – Produção, Comércio, Importação e exportação Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Miguel Antônio Mendes ajuizou ação de cobrança contra Sementes Gasparim Produção Comercio Imp. e Exp. Ltda.
, tendo a MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta recebido a inicial e determinado a citação da ré para apresentar defesa, com a juntada aos autos de cópia
“dos relatórios de vendas de sementes realizadas na região de Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Bandeirantes, Carlinda, Nova Canaã, Colíder, Nova Santa Helena, Nova Guarita, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã, Tabaporã, Juará (MT) e Novo Progresso (PA), durante a vigência do contrato de representação comercial, bem como, cópia do levantamento de todas as comissões auferidas pelo requerente,
sob as penas do art. 400 do CPC
”
(id. 45521675).

Após o devido processo legal, a condutora do feito, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a existência e validade do contrato de representação comercial entre as partes, no período de janeiro de 2003 a 08.05.2019, condenando a ré ao pagamento de indenização relativa à 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual, observada a prescrição quinquenal, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da rescisão, mantendo o entendimento na decisão integrativa
(id. 220397663).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível (RAC n. 1006097-97.2020.8.11.0007), ao qual foi dado parcial provimento apenas para afastar a incidência da prescrição quinquenal no tocante à indenização relativa à 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual (id. 220397664).

Após o trânsito em julgado do v. acórdão, o autor requereu a liquidação de sentença pelo procedimento comum, bem como apresentou os critérios de cálculo, requerendo a condenação da ré ao pagamento de R$ 676.531,92 (seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos) referente ao pagamento de indenização relativa à 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 152376323).

Entretanto, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o exequente não apresentou provas de vendas/comissões percebidas no período de junho de 1998 a 30.05.2003, deixou de acolher os critérios apresentados na liquidação e, nos termos do art. 509, inc. II, do CPC, determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de ser realizada no procedimento comum, com a juntada dos documentos que comprovem as vendas e/ou comissões realizadas no referido período (id. 220397667).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o título executivo objeto da liquidação de sentença nada tratou acerca dos critérios de cálculos das vendas realizadas no período de junho de 1998 a 30.05.2003 e nem determinou que as verbas rescisórias fossem calculadas sobre o valor nominal ou atualizada das comissões, de modo que são fatos novos, cognoscíveis em liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Segue sustentando, que foi comprovado que devem ser presumidos os valores indicados na exordial para o período de junho de 1998 a 30.05.2003 e deve ser determinada a atualização monetária das comissões recebidas para fins de cálculo das verbas rescisórias, desde o momento da venda até a rescisão contratual.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, tendo em vista que será dado continuidade a liquidação de sentença sem o reconhecimento dos fundamentos e critérios de cálculos. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, d
urante a marcha processual na fase de conhecimento, a MMª Juíza, ao receber a inicial,
determinou a citação da ré para apresentar defesa, com a juntada aos autos de cópia
“dos relatórios de vendas de sementes realizadas na região de Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Bandeirantes, Carlinda, Nova Canaã, Colíder, Nova Santa Helena, Nova Guarita, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã, Tabaporã, Juará (MT) e Novo Progresso (PA), durante a vigência do contrato de representação comercial, bem como, cópia do levantamento de todas as comissões auferidas pelo requerente,
sob as penas do art. 400 do CPC
”
(id. 45521675), o que não ocorreu, sendo a demanda julgada

parcialmente procedente para declarar a existência e validade do contrato de representação comercial entre as partes, no período de janeiro de 2003 a 08.05.2019, condenando a ré ao pagamento de indenização relativa a 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual, observada a prescrição quinquenal, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da rescisão, mantendo o entendimento na decisão integrativa
(id. 220397663).

Assim, após o transito em julgado do v. acórdão que reformou em parte a r. sentença apenas para afastar a incidência da prescrição quinquenal no tocante à indenização relativa à 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual (id. 220397664), o exequente requereu a liquidação de sentença pelo procedimento comum, bem como apresentou os critérios de cálculo, requerendo a condenação da executada ao pagamento de R$ 676.531,92 (seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos) referente ao pagamento de indenização relativa à 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 152376323).

Todavia, a condutora do feito, mesmo reconhecendo que
“na decisão sob o id 45521675 tenha sido determinada a exibição pela parte ré, na ocasião da contestação, de cópia dos relatórios de vendas de sementes realizadas na região de Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Bandeirantes, Carlinda, Nova Canaã, Colíder, Nova Santa Helena, Nova Guarita, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã, Tabaporã, Juará (MT) e Novo Progresso (PA), durante a vigência do contrato de representação comercial, bem como, cópia do levantamento de todas as comissões auferidas pelo requerente, sob as penas do art. 400 do CPC”
, optou por deixar de acolher os critérios apresentados na liquidação e, nos termos do art. 509, inc. II, do CPC, determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de ser realizada no procedimento comum, com a juntada dos documentos que comprovem as vendas e/ou comissões realizadas no período de junho de 1998 a 30.05.2003 (id. 220397667).

Ora, com o devido respeito, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado o v. acórdão que reformou em parte a r. sentença apenas para afastar a incidência da prescrição quinquenal no tocante à indenização relativa à 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual (id. 220397664), mantendo-a nos demais pontos, inclusive no tocante a presunção de veracidade dos documentos que não foram apresentados pela ré, ora agravada, quais sejam, a cópia
“dos relatórios de vendas de sementes realizadas na região de Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Bandeirantes, Carlinda, Nova Canaã, Colíder, Nova Santa Helena, Nova Guarita, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã, Tabaporã, Juará (MT) e Novo Progresso (PA), durante a vigência do contrato de representação comercial, bem como, cópia do levantamento de todas as comissões auferidas pelo requerente”
(id. 45521675), a qual obviamente também transitou em julgado, diga-se de passagem, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, quiçá para deixar de acolher os critérios apresentados na liquidação de sentença e determinar a apresentação de documentos que deveriam ter sido exibidos pela parte contrária, ainda que pela d. magistrada, consoante visto na espécie.

É a regra do art. 505,
caput
, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”
. (Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

Visto isso, na hipótese em voga, resta evidente que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão, uma vez que já existia nos autos, repiso, os critérios para a liquidação de sentença, tanto pela r. sentença quanto pelo v. acórdão, com a presunção de veracidade dos documentos que não foram apresentadas pela ré, cujo
decisum
transitou em julgado.

Deste entendimento não destoa à jurisprudência, confira,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ALTERA VERBA HONORÁRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– ART.471, CPC – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 471, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 167.163/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.03.2016 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.

[...]

2.
Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida
[...]”
. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei).

Por fim, no tocante ao índice da correção monetária, tenho que o agravante carece de interesse recursal, haja vista que a r. decisão se deu no mesmo sentido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para determinar que a liquidação de sentença no procedimento comum seja recebida pelo Juízo
a quo
, com o afastamento da obrigação de apresentação de quaisquer documentos pelo exequente, a fim de comprovar as vendas/comissões no período de junho de 1998 a 30.05.2003, mormente por se tratar de obrigação que foi imposta à ré/executada, devendo ser presumidos como verdadeiros os valores apresentados na inicial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024